Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-02.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000290-02.2024.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UBIRATAN BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): FLAVIANA BISSOLI APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros Advogado(s): I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Cruz das Almas/BA, que deferiu apenas insumos constantes no SUS ao autor que realizou laringectomia total, negando fornecimento dos insumos privados necessários à reabilitação fonatória e respiratória em virtude de neoplasia de laringe. O autor recorre por ausência de fornecimento integral dos insumos. II. Questão em discussão (i) Saber se, diante dos requisitos do Tema 106/STJ (laudo fundamentado, insuficiência financeira e registro na ANVISA), é devida a concessão de insumos não contemplados nos atos normativos do SUS; (ii) Saber se procede a solidariedade entre União, Estados e Municípios para cumprimento da obrigação, nos termos da Repercussão Geral do STF no Tema 793. III. Razões de decidir Os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ estão preenchidos: existe laudo médico fundamentado, que atesta a imprescindibilidade dos insumos e a ineficácia de alternativas públicas; comprovada a incapacidade financeira; e o produto possui registro na ANVISA. A obrigação de fornecer os insumos complementares é decorrência do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts.1º, III; 5º, caput; 6º e 196 da CF/88). A jurisprudência do STF (RE 855.178, Tema 793) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados, cabendo ao julgador definir como distribuir eventual ônus entre eles. IV. Dispositivo e tese Pedido provido. Recurso provido para reformar a sentença, condenando solidariamente União, Estado e Município ao fornecimento integral dos insumos listados na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00. Tese de julgamento: “1. É cabível o fornecimento de insumos não incorporados ao SUS quando comprovados os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ (laudo fundamentado, insuficiência financeira e registro na ANVISA). 2. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o juiz determinar a ordem de atuação conforme critérios federativos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; 198; Lei 8.080/1990, art. 19M, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156RJ); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 393.175; TJBA, Agravos 001650158.2016, 032350949.2012, 000651228.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.